Tribunal: TJSP
Processo: 2260189-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido. Inexistência de elementos inovadores no agravo interno que não permite a alteração da decisão. Recurso desprovido.